Tribunal: TJMT
Processo: 1016872-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016872-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MELO E MIRANDA LTDA - EPP - CNPJ: 26.438.413/0001-46 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 007.501.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BARBARA PROENCA DA SILVA PINTO - CPF: 065.607.321-77 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO, PORÉM, PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. STAY PERIODO ENCERRADO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA.
SUSPENSÃO
APENAS COM RELAÇÃO À EMPRESA. PROSSEGUIMENTO EM DESFAVOR DA AVALISTA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que autorizou o levantamento de valores penhorados via SISBAJUD em execução de título extrajudicial. A agravante, em recuperação judicial, alega que os valores são essenciais à sua atividade e à execução do plano aprovado, ainda pendente de homologação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução pode prosseguir contra empresa com plano de recuperação aprovado, mas não homologado; (
ii
) verificar se a recuperação impede a execução contra a avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende as execuções contra o devedor pelo prazo de até 180 dias, prorrogáveis uma única vez, conforme art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, sendo possível a extensão em hipóteses de apresentação de plano alternativo pelos credores (§ 4o-A).

A agravante obteve o deferimento do processamento em dezembro de 2019, de modo que o prazo de blindagem já se exauriu, o que autorizaria, em regra, o prosseguimento da execução.

Entretanto, o plano de recuperação judicial foi aprovado em assembleia-geral de credores em julho de 2024, estando pendente de homologação, circunstância excepcional que recomenda a suspensão de novos atos constritivos até decisão do juízo da recuperação.

A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados, sócios e avalistas, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ e do Tema 885 dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O esgotamento do
stay

period
não impede a suspensão excepcional de novos atos constritivos quando o plano de recuperação judicial já foi aprovado pelos credores e aguarda homologação judicial.

A recuperação judicial da empresa devedora não suspende nem impede a execução em face de avalistas e coobrigados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016872-22.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução por Título Extrajudicial, deferiu o levantamento de valores penhorados via SISBAJUD.

A agravante alega que está em recuperação judicial, e o bloqueio recai diretamente sobre ativos financeiros essenciais ao seu regular funcionamento, violando os limites impostos pela Lei no 11.101/2005.

Aduz que não compete ao juízo da execução deliberar sobre atos de expropriação.

Explica que atua no ramo de representação comercial e comércio atacadista de produtos em geral, e necessita dos ativos financeiros que são indispensáveis para a manutenção da sua atividade e cumprimento das obrigações assumidas no PRJ.

Contraminuta apresentada

(
id n.

309748851
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou, em 26.07.2019, Execução de Título Extrajudicial em desfavor da empresa Melo e Miranda e da avalista Christiane de Oliveira Melo, visando ao recebimento do valor devido na Cédula de Crédito Bancário – No B70730671-8.

Em 11.03.2025, a agravada postulou pela penhora on-line, sendo localizados R$ 106,76 nas contas da avalista e R$ 2.070,55 nas contas da empresa, quantia cuja constrição foi impugnada nos autos, sob o argumento de que a executada se encontrava em processo de recuperação judicial, o que foi rejeitado pelo juízo da execução.

Nos termos do art. 6o, II, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas promovidas por credores particulares do sócio solidário, quando relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência.

Já o § 4o do mesmo artigo dispõe que, na recuperação judicial, a suspensão e as proibições previstas nos incisos I, II e III do caput perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, prorrogáveis, uma única vez, por igual período, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação desse lapso temporal.

Em complemento, o § 4o-A, inciso I, estabelece que o decurso do
stay

period
sem deliberação sobre o plano de recuperação judicial faculta aos credores a apresentação de plano alternativo, devendo-se observar que as suspensões e proibições dos incisos I, II e III do caput do art. 6o não serão aplicáveis caso os credores não apresentem o plano alternativo no prazo de 30 dias, contados conforme o § 4o deste artigo ou do § 4o do art. 56 da LREF.

Por sua vez, o inciso II do § 4o-A do art. 6o da mesma Lei prevê que as suspensões e proibições mencionadas perdurarão por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados do fim do prazo previsto no § 4o deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores a que alude o § 4o do art. 56 da LREF, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo legal.

No caso dos autos, a agravante requereu o deferimento do processamento da recuperação judicial (processo no 1059578-04.2019.8.11.0041) em dezembro de 2019, razão pela qual é inequívoco que o prazo de blindagem já se exauriu há considerável tempo.

Assim, analisando-se o processo sob essa ótica, não haveria, em tese, óbice ao prosseguimento da execução.

Contudo, o plano de recuperação judicial da agravante foi aprovado em assembleia-geral de credores realizada em julho de 2024, estando pendente, desde então, a decisão quanto à sua homologação pelo juízo competente.

Diante dessa situação excepcionalíssima, revela-se prudente suspender a prática de novos atos de constrição contra a empresa até que seja proferida decisão acerca da homologação ou não do referido plano.

Quanto à avalista, é pacífico o entendimento de que a recuperação judicial da empresa não obsta o prosseguimento da execução contra coobrigados, como sócios ou avalistas, à luz do disposto no art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, conforme fixado no Tema 885 do STJ e consolidado na Súmula 581 da mesma Corte.

Ademais, encontra-se pendente de deliberação naquele juízo o pedido de restituição dos valores penhorados nestes autos, competindo ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a matéria, uma vez que a penhora ocorreu após a aprovação do plano e não há nos autos qualquer indício de que se trate de crédito extraconcursal.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
apenas para suspender a execução em desfavor da empresa até decisão definitiva acerca da homologação do plano de recuperação judicial, mantendo-se, contudo, os atos processuais já realizados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025